Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADAS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narraram os autores que a motocicleta Honda, Modelo CG 160, TITAN FLEXONE, Placa QTS 3965/GO, ano/modelo 2019 foi furtada enquanto estava estacionada no parqueamento privado da empresa ré, onde trabalha o 2o demandante. Alegaram ter comunicado o fato à demandada e realizado a ocorrência policial, mas não obtiveram êxito no ressarcimento dos prejuízos. Requereram o reconhecimento da relação de consumo, reparação por danos materiais (R$13.089,00) e morais.
2. Trata-se de recurso (ID35510090) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$13.089,00 em favor dos autores, a título de dano material.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a motocicleta furtada está gravada com alienação fiduciária, sendo necessária a participação da instituição financeira na relação processual, motivo pelo qual devem os autos ser remetidos a uma das Varas da Justiça Comum. Ainda que a motocicleta furtada esteja alienada fiduciariamente, remanesce sobre a autora a obrigação de pagar os débitos existentes, havendo, portanto, interesse direto na reparação do dano suportado. Ademais, é vedada a intervenção de terceiros em sede de Juizados Especiais Cíveis, por expressa disposição legal (art. 10, Lei n. 9.099/95). Preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência dos juizados rejeitadas.
4. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade, visto que se trata de área sem controle de entrada e saída de veículos, cancelas, seguranças e vigilantes, sendo possível a entrada de quaisquer veículos e pessoas, 24hs por dia, sem qualquer gerência da empresa ré. Aduz que se trata de evento extraordinário e imprevisível (caso fortuito) que exclui o próprio nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar. Sustenta que o autor recebeu vale-transporte para comparecer ao trabalho, mas optou por utilizar veículo emprestado, devendo assumir a responsabilidade pelos danos. Menciona que o estacionamento é privativo dos clientes da empresa ré e, em hipótese alguma, poderia ser utilizado por funcionários. Por fim, assevera que, de acordo com o site OLX e Mercado Livre, o preço da motocicleta varia entre R$7.000,00 e R$8.000,00. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o valor da reparação material.
5. De início, cumpre consignar que, no presente caso, não há relação de consumo, visto que no dia dos fatos o 2o autor estava no estabelecimento comercial prestando serviços à ré/recorrente na condição de empregado, devendo a responsabilidade civil ser averiguada à luz do Código Civil.
6. No caso, verifica-se que o estacionamento onde ocorreu o furto da motocicleta é área cercada, adjacente ao estabelecimento e possui câmeras de monitoramento (vídeos - ID35510029 a ID35510035).
7. A presença de tais estruturas mantidas pela empresa ré/recorrente são aptas a gerar razoável expectativa de proteção e segurança aos veículos das pessoas que estejam no estabelecimento comercial, na qualidade de cliente ou funcionário/prestador de serviços, de modo a atrair para si o dever de guarda e vigilância e, consequentemente, a responsabilidade civil pelo risco de dano ou subtração dos veículos que ali se encontram.
8. Na espécie, o fato de a empresa ré/recorrente fornecer “vale transporte” ao funcionário, para que ele se desloque de sua residência até o local de trabalho, não afasta a sua responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes do furto à motocicleta ocorrido em seu estacionamento.
9. No que se refere ao “quantum” indenizatório, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar que a motocicleta furtada tivesse um valor menor (art. 373, II, CPC), devendo, portanto, ser aplicado o valor de R$13.089,00 constante na tabela FIPE, pois ela indica os preços médios de mercado dos veículos, tal como consignado na sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.